Tribunal: TJDFT
Processo: 0733032-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial, na contestação ou em outras manifestações, não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão impugnada. Preliminar rejeitada.
2. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
4. Da documentação apresentada na origem não é possível verificar se há outros débitos mais recentes pendentes de pagamento, tampouco se os comprovantes anexados correspondem às faturas de energia elétrica geradas por cada unidade consumidora, de maneira autônoma e individual.
5. A comprovação da probabilidade do direito material da agravante somente será possível após a instrução probatória e o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
6. Recurso conhecido e não provido.